Tribunal: TCU
Processo: 009.065/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso em face do Acórdão 3995/2024  2a Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria inicial da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam Embargos de Declaração opostos pela Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso em face do Acórdão 3995/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria inicial da interessada no cargo de economista da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em face da inclusão indevida da vantagem opção juntamente com quintos, dispensou a devolução dos valores percebidos de boa-fé e expediu determinação ao ente de origem para emitir novo ato escoimado das irregularidades verificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conceder prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, a contar de 5/8/2024, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para o cumprimento da determinação concernente à correção do ato de aposentadoria da Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso; e 9.3. dar ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada e aos seus representantes legais, bem assim à Suframa.